Tribunal: TJES
Processo: 5052389-63.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052389-63.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: TOP CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5052389-63.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

EMBARGADO: TOP CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL PROTOCOLADA ANTES DO JULGAMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado, sob a alegação de omissão quanto à existência de acordo extrajudicial protocolado pelas partes antes da sessão de julgamento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado ao não considerar a petição de acordo protocolada nos autos e se tal fato enseja a anulação do acórdão para homologação da transação e reconhecimento da perda do objeto recursal.

RAZÕES DE DECIDIR

Constata-se que as partes apresentaram petição conjunta noticiando a realização de acordo extrajudicial (ID 15908761) em momento anterior à prolação do acórdão embargado.

A existência de transação válida entre as partes acarreta a perda superveniente do interesse recursal, tornando inviável a análise do mérito do recurso inominado.

A omissão verificada justifica a concessão de efeitos infringentes para anular o julgamento anterior e processar a homologação do ajuste, conforme os requisitos legais.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito o acórdão anterior. Acordo homologado para que surta seus efeitos legais, julgando-se prejudicado o recurso inominado por falta superveniente de interesse recursal.

Tese de Julgamento:
1. A existência de transação extrajudicial protocolada nos autos em momento anterior ao julgamento do recurso acarreta a perda superveniente do interesse recursal. 2. O julgamento de mérito que ignora a existência de acordo tempestivamente noticiado pelas partes padece de omissão, justificando o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para anulação do julgado e homologação da avença.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022 e art. 487, III, "b".

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID. 16068017), que à unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de piso.

Em suas razões (ID. 16076094), o embargante reclama que o julgado deixou de considerar o acordo que já havia sido formalizado e juntado aos autos pelas partes (ID. 15908761) antes da decisão. Por isso, requer o acolhimento dos embargos para que a omissão seja sanada e o acordo seja devidamente homologado.

O embargado não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos.

É o relatório. Passo a decidir.

Desde já, destaco que os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Compulsando os autos, verifico que as partes se manifestam conjuntamente, através da petição de ID. 15908761, comunicando a realização de acordo extrajudicial.

Com efeito, o acórdão embargado padece de omissão, pois julgou o mérito do Recurso Inominado (ID. 14818995) quando já havia nos autos petição de acordo (ID. 15908761), fato que acarreta a perda de objeto do recurso e prejudica a análise de seu mérito.

Dessa forma,
acolho os presentes embargos de declaração,
com efeitos infringentes, para tornar sem efeito o acórdão anteriormente proferido e, em seu lugar, considerando que a transação preenche os requisitos legais,
HOMOLOGO
o acordo realizado entre as partes, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Preclusa a presente decisão, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS,
com efeitos infringentes, sanando a omissão apontada, para
TORNAR SEM EFEITO
o acórdão ora embargado.

Em seu lugar, e considerando que a transação preenche os requisitos legais,
HOMOLOGO
o acordo celebrado entre as partes (ID. 15908761) para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte,
JULGO
PREJUDICADO O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, por falta superveniente de interesse recursal
. Sem custas e honorários.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)